Tribunal: CARF
Processo: 10880.918727/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918727/2015-25
ACÓRDÃO
1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIPLUS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. ERRO DE FATO. SÚMULA CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação
do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 168 e no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito a título de pagamento a maior de IRPJ referente ao 2o
trimestre do ano-calendário de 2012, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva. Ausente o conselheiro José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 01557.35814.221214.1.6.02-6933, em 22.12.2014, e-fls. 43-46,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$871.921,12 do segundo trimestre do ano-calendário de 2012 apurado pelo
lucro real trimestral para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 30-52:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP,
consta imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 871.921,12 Valor do Imposto a pagar na DIPJ: R$ 11.144.734,67 Diante
do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
39177.09397.230913.1.3.02-0066
35013.70046.231013.1.3.02-4329
01209.88548.311013.1.7.02-9939
09529.18799.241013.1.7.02-0635
10910.14895.181013.1.3.02-8710
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
01557.35814.221214.1.6.02-6933[...]
Enquadramento Legal: parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.945, de 06.12.2017, e-fls. 101-108:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. MODIFICAÇÃO
DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não
configura erro formal, nem inexatidão material, mas sim, erro no critério jurídico.
Impossível em sede de julgamento analisar a existência de crédito relativo a
pagamento a maior se o despacho decisório e a decisão recorrida trataram de
saldo negativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESITOS. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligências, diante da ausência de
formulação de quesitos.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.03.2018, e-fl. 123, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.04.2018, e-fls. 125-139, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO - Do Cabimento da
Compensação (Existência Do Crédito) - Erro De Fato
8. Conforme mencionado, o acórdão recorrido julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade da RECORRENTE, sob o entendimento de que: (i)
se trataria de matéria fora do objeto do processo e não analisada na instância
originária; (ii) teria havido erro no critério jurídico; (iii) os juros incidiriam em
momentos diferentes para saldo negativo ou pagamento a maior; e (iv) se acatada
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
4
a Manifestação de Inconformidade implicaria na retificação de PER/DCOMP, o que
seria vedada após o despacho decisório.
9. Contudo, tal entendimento merece reforma nos termos a seguir expostos.
10. Inicialmente, conforme demostrado nos autos, a RECORRENTE apura e recolhe
IRPJ e CSLL na modalidade Lucro Real Trimestral, sendo que no 2o Trimestre de
2012 houve o pagamento do IRPJ pago a maior.
11. Com base nessa premissa, a RECORRENTE utilizou tal crédito, contabilmente
declarado, para realizar compensações, mas equivocadamente, como esclarecido,
indicou a origem do crédito nos PER/DCOMPs como sendo decorrente de "Saldo
Negativo".
12. Posteriormente, a RECORRENTE confirmou ter realmente cometido um
equívoco quanto ao preenchimento dos PER/DCOMPs, uma vez que o referido
crédito não decorre de "Saldo Negativo", mas de "Pagamento a Maior".
13. Assim, não pode ser mantida por este egrégio CARF a alegação de suposta
impossibilidade de análise do pedido tal como decidiu a DRJ/SPO, uma vez que
restou comprovado se tratar de mero equívoco no preenchimento dos
PER/DCOMPs. [...]
15. Percebe-se que não há que se falar em suposta supressão de instância, vez
que a DRJ possui competência para o julgamento do feito, bem como deve pautar
sua decisão observando os fatos descritos na Manifestação de Inconformidade.
[...]
16. Ademais, o acordão recorrido entendeu pela existência de suposto erro de
critério jurídico na apresentação dos PER/DCOMPs, o que, segundo a DRJ/SPO,
impediria a retificação requerida pela RECORRENTE.
17. Ocorre que tal entendimento não pode prevalecer, na medida em que,
conforme demonstrado nos autos, é nítido que no presente caso houve mero
equívoco no preenchimento das PER/DCOMPs, por parte da RECORRENTE.
18. Ou seja, a RECORRENTE não se eximiu do seu equívoco, mas tal fato, por si só,
não pode afastar seu direito creditório.
19. Cabe destacar que, ainda que haja erro na informação da obrigação acessória,
qual seja: de preenchimento nos PER/DCOMPs, o Pagamento a Maior ocorreu e
não pode ser anulado, devendo o crédito ser reconhecido e as homologações
compensadas até o limite do crédito pleiteado.
20. Ademais, o procedimento administrativo está pautado pela busca da verdade
material estabelecidos nos arts. 22 e 37 da CF/88 e, no caso concreto, para que o
referido direito seja levado a efeito, cabe à autoridade fiscal esgotar as
possibilidades de comprovação do crédito antes de optar por não o homologar
[...]
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
5
21. Conclui-se que o Princípio da Verdade Material determina que, havendo
indício da não ocorrência do fato gerador ou da existência de prova ou
documento capaz de ilidir a exigência fiscal, a Autoridade Administrativa deve
diligenciar no sentido de apurar a verdade dos fatos, isto é: "pesquisar
exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma
e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar" a procedência daquilo que
se alega [...].
22. Frisa-se, também, que de acordo com o art. 147, § 2o do CTN c/c art. 32 do
Decreto 70.235/72, o Princípio da Verdade Material que norteia o Processo
Administrativo Fiscal, deve se sobrepor a qualquer equívoco presente nas
obrigações acessórias, podendo/devendo ser corrigidos ainda que de ofício [...].
23. Assim, significa dizer que a autoridade administrativa competente não pode
ficar adstrita a uma única forma de comprovação, podendo e devendo buscar
considerar todos os elementos que possam influir no seu convencimento.
24. Isso porque, em hipótese alguma o contribuinte pode ser prejudicado pela
ausência de cruzamento eletrônico das declarações prestadas ou pela sua
deficiência, que o tenha tornado incapaz de identificar o crédito pleiteado e o erro
de fato.
25. Destaca-se que por meio do Parecer Normativo COSIT no 8/2014, item 81, foi
pacificado o entendimento sobre a possibilidade de retificação de ofício de débito
confessado em declaração entregue por contribuinte desde que decorrente de
erro de fato.
26. Nesse contexto, este Egrégio CARF firmou o entendimento no sentido de que
os erros de fato ocorridos no preenchimento das declarações não podem impedir
o direito do contribuinte ao crédito existente. [...]
27. Diante disso, verifica-se que houve de fato o equívoco cometido pela
RECORRENTE no preenchimento das informações contidas nas PER/DCOMPs,
contudo não deve prosperar o entendimento do acórdão recorrido, o qual busca
obstar o direito da RECORRENTE à compensação do crédito existente, uma vez
que vai de encontro ao entendimento deste Egrégio CARF.
28. Ademais, não se pode alegar ainda que a forma de contabilização dos juros
para afastar o direito creditório da RECORRENTE, pois, conforme o próprio
acórdão reconhece, no pagamento a maior a incidência ocorre da data do
recolhimento (31/07/2012), diferentemente na hipótese da apuração do saldo
negativo em que sua incidência será ao término do exercício (30/06/2012).
29. Mesmo que se admita que há a defasagem de 30 dias entre uma data e outra,
isto não pode ser razão suficiente para negar a existência do indébito tributário.
30. Nesse sentido, comprova-se a necessidade da reforma do acórdão proferido
pela 5a Turma da DRJ/SPO, uma vez que é patente a existência do crédito
pleiteado, bem como o cabimento da compensação requerida pela RECORRENTE.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
6
IV - NECESSIDADE DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
31. Embora o acórdão recorrido tenha mencionado a suposta impossibilidade da
realização de diligência no caso em tela, pois segundo o entendimento da
DRJ/SPO, a RECORRENTE teria deixado de demonstrar os motivos que
justificariam seu pedido, a diligência é de suma necessidade para verificação do
crédito pleiteado.
32. Nesse sentido, destaca-se que a conversão em diligência é prevista no art. 18
do Decreto 70.235/72, e coaduna-se com os Princípios da Eficiência e Legalidade
que regem a administração pública (art. 37 da CF/88) e pode ser realizada in casu
para a averiguação da apuração do crédito realizada pela RECORRENTE, com base
em todas as declarações apresentadas por ela, confirmando-se o seu direito
creditório.
33. Dessa forma, é fundamental que esse Egrégio Órgão Julgador, diferentemente
do entendimento do acórdão recorrido, determine a conversão do julgamento em
diligência para que possa adequadamente formar sua convicção [...].
34. Comprova-se a necessidade da conversão em diligência sempre que for
necessária para garantir a correta solução ao litígio, cabendo destacar, inclusive,
que a não observância desse preceito, pode acarretar nulidade do lançamento e
violação ao art. 142 do CTN, conforme entendimento deste Egrégio CARF. [...]
35. Ademais, segundo disciplina o § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, bem
como o posicionamento jurisprudencial deste Egrégio CARF, deve ser atendido o
pedido da RECORRENTE quanto à eventual necessidade de produção de provas
[...].
36. Destarte, o acórdão recorrido merece ser reformado quanto ao cabimento de
eventual produção de provas, nos termos do § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235/72.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V — DO PEDIDO
37. Diante do exposto, requer seja recebido, processado e acolhido o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, a fim de reformar integralmente o acórdão no 16-80.945,
proferido pela 5 Turma da DRJ/SPO, desconsiderando o equívoco cometido no
preenchimento
do
PER
n9
01557.35814.221214.1.6.02-6933
e,
consequentemente, homologando-se a totalidade das compensações dos débitos
de COFINS, IRRF, PIS e Retenções de CSLL/PIS/COFINS Cód. Receita 5952.
38. Contudo, caso este não seja o entendimento deste Egrégio CARF, em
observância ao disposto no art. 18 do Decreto 70.235/72, bem como em respeito
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
7
aos Princípios da Eficiência e Legalidade que regem a administração pública (art.
37 da CF/88) e, atendendo ao Princípio da Verdade Material, requer-se a
conversão do presente julgamento em diligência, com a consequente a baixa dos
autos ao órgão de origem para verificação do direito creditório da RECORRENTE.
39. Por se tratar de matéria idêntica à que a RECORRENTE também discute em
seus
Recursos
Voluntários
nos
processos
administrativos
nos
10880-
918.728/2015-70 e 10880-918.729/2015-14 e 10880-918.730/2015-49, requer-se
a apreciação conjunta dos recursos voluntários aqui referidos, nos termos do
artigo 9o, § 1o, do Decreto 70.235/72 c/c § 32 do art. 18 da Lei no 10.833/03.
40. Por fim, a RECORRENTE requer a imediata suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários autuados, nos termos do art. 151, inc. III do CTN, e do art. 74,
§ 112 da Lei no 9.430/96, de forma que o presente expediente administrativo não
represente óbice para a sua regularidade fiscal.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que foi “cometido
um equívoco quanto ao preenchimento dos PER/DCOMPs, uma vez que o referido crédito não
decorre de "Saldo Negativo", mas de "Pagamento a Maior".
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
8
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
9
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Para a análise do argumento recursal de que foi cometido um equívoco quanto ao
preenchimento do Per/DComp, uma vez que o referido direito creditório não decorre de saldo
negativo, mas sim de pagamento a maior, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Sobre o erro de fato e erro de direito, a Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de
08 de março de 2013, orienta:
O vício formal está no elemento forma do ato administrativo, enquanto o vício
material está no objeto. [...] [O] vício formal decorre do erro de fato [e o vício]
material decorre do erro de direito. [...]
[No erro de fato] há um desajuste dentro do ato normativo concreto [...] entre o
que consta dele e os fatos ocorridos no mundo fenomênico. [...]
No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária [...] com o fato
jurídico tributário em um dos elementos do consequente da regra-matriz de
incidência [...].
Erro de fato é aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada
situação”, que “reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua
comprovação à época da constituição do crédito tributário”, “um problema intranormativo, um
desajuste interno na estrutura do enunciado”. Recai sobre as circunstâncias do caso em exame e
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
10
sobre os elementos essenciais da feitura do ato administrativo (art. 10 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972). Erro de direito é “consistente naquele que decorre do conhecimento e da
aplicação incorreta da norma”, “um equívoco na valoração jurídica dos fatos”, um “vício de feição
internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta”. Reside
no plano da interpretação e aplicação das normas, nos critérios e conceitos jurídicos que
fundamentam o lançamento de ofício consubstanciado no ato administrativo (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Estes entendimentos extraem-se do Agravo Regimental no Recurso Especial
no 1.347.324/RS, do Recurso Especial no 741.314/MG do Recurso Especial Repetitivo no
1.130.545/RJ e do Parecer PGFN/CAT no 278, de 14 de fevereiro de 2014.
Especificamente sobre o Per/DComp, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03
de setembro de 2014, determina:
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
No presente caso, consta na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real - PJ em Geral da DIPJ do ano-calendário de 2012:
Discriminação

2o Trimestre

Valor [...]
22.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

11.144.734,67 [...]
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
11
Está registrado a DCTF de junho do ano-calendário de 2012:
GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS
CÓDIGO RECEITA: 0220-01
PERIODICIDADE: Trimestral
PERÍODO DE APURAÇÃO: 2° Trimestre /2012
DÉBITO APURADO

11.144.734,67
CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO

11.144.734,67
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que restou comprovado o erro de fato equívoco quanto ao
preenchimento do Per/DComp, uma vez que o referido direito creditório não decorre de saldo
negativo, mas sim de pagamento a maior de IRPJ referente ao segundo trimestre do ano-
calendário de 2012, e-fls. 30-43.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos a título de
pagamento a maior de IRPJ referente ao segundo trimestre do ano-calendário de 2012 em cotejo
com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme a Súmula CARF no 168 e Parecer Normativo Cosit/RFB
no 08, de 03 de setembro de 2014.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
12
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
13
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador no sentido de que os autos devem
retornar à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. A
justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Processo Vinculados
A Recorrente requer a “apreciação conjunta dos recursos voluntários aqui referidos,
nos termos do artigo 9o, § 1o, do Decreto 70.235/72”.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, d termina:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova.
O Código de Processo Civil (CPC) previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo
se um deles já houver sido sentenciado. [...]
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, determina:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
14
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
O processo no 10880.918728/2015-70 trata de PER/DComp com utilização do
direito creditório do primeiro trimestre do ano-calendário de 2012.
O processo no 10880.918727/2015-25 trata de PER/DComp com utilização do
direito creditório do segundo trimestre do ano-calendário de 2012.
O processo no 10880.918730/2015-49 trata de PER/DComp com utilização do
direito creditório do terceiro trimestre do ano-calendário de 2012.
O processo no 10880.918729/2015-14 trata de PER/DComp com utilização do
direito creditório do quarto trimestre do ano-calendário de 2012.
Verifica-se que não se verifica a necessária vinculação entre estes diversos
processos para que sejam reunidos em um único processo, pois tratam de direitos creditórios de
períodos de apuração diferentes. Logo, o pedido da Recorrente não pode ser acolhido.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.948 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918727/2015-25
15
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 168 e no Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de
setembro de 2014, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito a título
de pagamento a maior de IRPJ referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2012, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 196
DF CARF MF
Original